Tribunal: TJDFT
Processo: 0727747-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO No:0727747-48.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: FLAVIO DE SOUSA ANGELO ORIGEM: 0711812-56.2019.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BV Financeira S/A CFI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (0711812-56.2019.8.07.0003) ajuizada contra FLAVIO DE SOUSA ANGELO. A decisão agravada indeferiu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão e concedeu o prazo de 10 dias úteis para que seja comprovada, mediante fotografia ou outro meio idôneo, a localização do veículo (a fim de viabilizar nova diligência), facultando ainda o autor a converter a presente demanda em execução ou desistir do feito (ID 50960926). Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que violou o Decreto Lei no 911/69 e os julgados, por condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da localização do veículo por prova fotográfica ausente de previsão legal e pressionar a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Alega que a conversão da ação se revela faculdade do credor após a realização infrutífera das diligências dirigidas à localização do bem, conforme prevê o art.4° do decreto Lei 911/69. Afirma que não há previsão legal que autorize a determinação de juntada de prova inequívoca indicando a localização exata do bem a ser aprendido, além da presunção de boa-fé do autor em requerer o desentranhamento do mandado no endereço fornecido. Pede o prequestionamento da matéria. O pedido de liminar foi deferido para determinar, ao Juízo de origem, que prossiga com o andamento do feito, promovendo nova diligência de busca e apreensão do veículo no endereço fornecido pelo autor (ID 13335705). Por meio do ID 13585559, verifica-se que, no dia 14/2/2020, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator